Tribunal: STF
Processo: RE 1404411
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR DA RESERVA. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO DOS POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO DO ARE 721.001-RG/RJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.



    - Consoante arts. 42, §1º e 142, §3º, X, da CRFB/88, cabe à lei estadual específica dispor sobre o regime jurídico dos Policiais Militares do Estado;



    - No Estado do Amazonas, há a Lei nº 1.154/75, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares Estaduais e, dentre outros direitos e prerrogativas da carreira, previu a licença especial em seu art. 65;



    - Sendo patente a competência legislativa estadual para tratar da matéria em exame, não há porque se concluir que a MP nº 2.131/2000, de âmbito Federal, regeria os Militares Estaduais nesse aspecto;



    - o Plenário do STF, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, que teve repercussão geral reconhecida, confirmou a possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas por servidor público, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, incluídas as licenças especiais nessa categoria, tendo em vista a vedação de enriquecimento ilícito por parte da Administração; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, §1º e 142, §3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente